Tribunal: TJBA
Processo: 0000077-52.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000077-52.2016.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:

APELADO: IVANI CARDOSO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS

ACORDÃO

Apelação cível. Direito Administrativo e do Trabalho. Contratação temporária. Nulidade da contratação sem concurso público. condenação ao pagamento de fgts relativo ao período trabalhado. INSURGÊNCIA CONTRA DOCUMENTO JUNTADO PELA apelada.
FÉ PÚBLICA DOS DOCUMENTOS ELABORADOS POR SERVIDOR PÚBLICO.
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º

0000077-52.2016.8.05.0254
, sendo Apelante o
MUNICIPIO DE TANQUE NOVO
e Apelada

IVANI CARDOSO OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR